Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-93.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-93.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (AGRAVANTE), SIMONE CAETANO DE SOUZA - CPF: 033.908.811-74 (AGRAVADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICK SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 060.262.621-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – MORTE DO GENITOR DAS AUTORAS - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No cotejo dos referidos pressupostos e dos elementos destacados nos autos, tem-se que a parte autora estabeleceu tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Com base nos documentos oficiais até então apresentados, tem-se como demonstrada a presença de elementos de responsabilidade atribuída à Agravante, que era a proprietária do veículo, com a ressalva de que a certeza plena da alegação só poderá alcançada com a instrução probatória da ação originária.

Já o perigo de dano está nitidamente caracterizado na hipótese, tendo em vista a presença do binômio necessidade-possibilidade, pois as agravadas são filhas menores da vítima, amparadas pela presunção de dependência econômica recíproca e obrigação familiar de mútuo cuidado.

No tocante ao pleito de redução, infere-se dos autos, que a pensão mensal arbitrada pelo magistrado a quo, no quantum equivalente a 1/3 do salário mínimo, em favor das filhas do falecido, resultando na soma de 2/3 do salário, está em aparente consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARVALIMA TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia Decorrente de Ato Ilícito no 1009334-24.2022.8.11.0055, movida em seu desfavor por M.K.F.S. e M.E.F.S., representadas por sua genitora Simone Caetano Machado, que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que as requeridas (TANGARA TRANSPORTES LTDA, CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS), de forma solidária, paguem pensão mensal provisória às autoras, no importe de 1/3 do salário mínimo, para cada uma, resultando na soma de 2/3 do salário mínimo.

Em suas razões, alega a agravante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor porquanto as autoras não figuram na condição de vítimas do acidente de trânsito, nem podem ser consideradas consumidoras por equiparação, vez que a pretensão autoral é de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que teria vitimado o seu genitor, portanto, sem caráter consumerista.

Sustenta a ausência de comprovação de atendimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista o considerável lapso temporal ocorrido entre o acidente (13/09/2021) e a propositura da ação (23/05/2022), o que afasta o perigo de demora.

Lado outro, afirma que as autoras não apresentaram qualquer prova nos autos, das atividades desenvolvidas pelo falecido, nem que o de cujus efetivamente contribuiu financeiramente para o sustento das filhas, de modo que o simples fato de serem filhas do de cujus não permite presumir que ele contribuiu para o seu sustento, especialmente quando o falecido sequer residia com as filhas e a genitora era casada com outra pessoa e residia com as filhas em outra cidade.

Anota que a alta velocidade da motocicleta foi a causa preponderante e determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, devendo ser aplicadas as excludentes de ilicitude civil, pois o fato não decorreu de culpa ou dolo do motorista do veículo da Agravante.

Assevera que o valor fixado a título de pensão mensal provisória, no equivalente a 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo se mostra manifestamente desproporcional e lesivo ao princípio da razoabilidade, considerando-se que as próprias autoras alegaram na petição inicial que o seu genitor não exercia uma atividade regularmente remunerada na época dos fatos e que fazia apenas “bicos” para se sustentar e supostamente sustentar as filhas.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão, a fim de excluir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda sub judice, bem como cassar a tutela de urgência consistente no pagamento de pensão mensal provisória às agravadas.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da tutela de urgência, requer seja provido o recurso para determinar a redução do valor da pensão mensal provisória para o equivalente a 1/2 (meio) salário-mínimo, sendo 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo para cada autora, a qual se extinguirá automaticamente quando atingir 21 (vinte um) anos de idade de cada autora ou ser prolatada a sentença, o que ocorrer primeiro.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 133946177).

Contraminuta da parte agravada (ID 137441189).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 141396668).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por danos morais C/C Pensão Alimentícia Decorrente de Ato Ilícito ajuizada por M.K.F.S. e M.E.F.S., representadas por sua genitora Simone Caetano Machado, em desfavor de TANGARÁ TRANSPORTES, CARVALIMA TRANSPORTES LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando que são filhas de Nilson dos Santos Figueiredo, que faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 13/09/2021, envolvendo um veículo de propriedade da corré Tangará Transportes Ltda, mas caracterizado externamente com a marca e logo da agravante Carvalima Transportes Ltda e conduzido por seu empregado Gabriel da Silva Lima.

Alegam que o aludido acidente de trânsito teria ocorrido por culpa do motorista do veículo da referida empresa, o qual teria supostamente invadido a preferencial, colidindo com a motocicleta conduzida pelo genitor das autoras.

Alegam, também, que teriam sofrido o abalo psicológico em razão do falecimento de seu pai em decorrência do acidente de trânsito, pois à época contavam com 14 (quatorze) e 12 (doze) anos de idade, respectivamente.

Em sede de tutela de urgência, pleitearam fossem deferidos alimentos provisionais, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até o trânsito em julgado da ação indenizatória, sob a alegação de que o falecimento de seu genitor teria ocasionado transtornos e danos às mesmas, que agora dependem exclusivamente da mãe, a qual não teria condições financeiras para garantir uma vida digna às filhas.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que as requeridas (TANGARA TRANSPORTES LTDA, CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS), de forma solidária, paguem pensão mensal provisória às autoras, no importe de 1/3 do salário mínimo, para cada uma, resultando na soma de 2/3 do salário mínimo.

Em face dessa decisão, a parte Requerida CARVALIMA TRANSPORTES LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a empresa agravante atua no fornecimento do serviço de transporte de cargas e, no desenvolvimento dessa atividade, ocorreu o evento danoso que vitimou Nilson dos Santos Figueiredo, pai das agravadas.

Nos termos do art. 14, caput e §1o da legislação consumerista – Lei no 8.078/90 –, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito relativo à prestação dos serviços, assim considerado quando estes não fornecem a segurança que deles se pode esperar, inclusive, em função do seu modo de fornecimento (inciso I).

Nesse mesmo propósito de garantir a reparação dos danos provocados pelo desenvolvimento de atividades que impliquem riscos, por sua própria natureza, e pelos produtos postos em circulação, o parágrafo único do art. 927 e o art. 931 do Código Civil também estabelecem tratar-se de responsabilidade objetiva da empresa/empresário respectivo.

Muito embora as recorridas não tenham participação ativa no evento danoso propriamente dito, a responsabilidade da agravante para fins de reparação civil se dá à luz da relação jurídica de consumo que, por equiparação, detém com a vítima do serviço defeituoso que prestou, para indenizá-la pessoalmente – o que não se revela possível – ou àqueles que lhe eram dependentes.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido no REsp no 1.358.513/RS, o diploma consumerista foi aplicado em uma situação muito parecida a deste caso, porém, cuja vítima fatal do acidente automobilístico foi o filho dos autores da ação em favor dos quais restou fixada a indenização por dano moral e a pensão por morte:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual). 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. 4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência). 5. No caso dos autos, a primeira ré, entregadora do botijão de gás de cozinha - GLP, é responsável pelo dano, uma vez que o evento fora causado por atropelamento por caminhão de sua propriedade, no momento em que prestava o serviço de entrega (serviço defeituoso, portanto). 6. Ainda, em relação à segunda ré (ULTRAGAZ), fabricante do produto entregue, sua responsabilidade apoia-se na teoria da aparência, haja vista tratar-se de situação em que o serviço identifica-se com o próprio produto. É que não interessa ao consumidor saber qual a empresa efetivamente entrega o botijão de gás em sua residência, importando, sobremaneira, o fato de o GLP ser "produzido" pela ULTRAGÁS. Essa marca é que, aos olhos do consumidor, confere identidade ao produto e ao mesmo tempo ao serviço a ele diretamente ligado. 7. Como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. 8. É entendimento pacífico desta Corte que os embargos infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação do acórdão embargado. 9. Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de W. BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento.” (REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe de 4/8/2020.)

Ultrapassado o assunto atinente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, para não incorrer em supressão de instância, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Ao discorrer acerca dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 452).

No mesmo norte, aduz JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS quando discorrendo sobre a antecipação de tutela:

“Reclama o caput do art. 273 do CPC que o juiz, para antecipar a tutela, disponha, nos autos, de prova inequívoca que alicerce seu convencimento sobre a verossimilhança da alegação do autor (pressuposto comum básico) e a isso se soma uma das seguintes situações: a) haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) fique caracterizado o abuso do direito de defesa; ou c) o manifesto propósito protelatório do réu. Há sempre uma exigência indispensável – a prova inequívoca da alegação do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de antecipação de tutela. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a prova inequívoca, casada com qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou específicos”. (DE PASSOS, José Joaquim Calmon. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III, 8a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 22/23)

A meu ver, o material probatório anexado aos autos mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória pelo Magistrado a quo.

No cotejo dos pressupostos antes referidos e dos elementos inicialmente destacados, tem-se que a parte autora estabeleceu tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Depreende-se da leitura do Boletim de Ocorrência, que Nilson dos Santos Figueiredo foi vítima de acidente de trânsito envolvendo sua motocicleta e um caminhão da empresa Carvalima da Agravante, existindo nos autos, a priori, fortes indícios de que foi o condutor do caminhão quem praticou o ilícito, sendo, portanto, imperioso o arbitramento de alimentos provisionais em favor das Agravadas, a fim de evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com base nos documentos oficiais até então apresentados, tenho como demonstrada a presença de elementos de responsabilidade atribuída à Agravante, que era a proprietária do veículo, com a ressalva de que a certeza plena da alegação só poderá alcançada com a instrução probatória da ação originária.

Já o perigo de dano está nitidamente caracterizado na hipótese, tendo em vista a presença do binômio necessidade-possibilidade, pois as agravadas são filhas menores da vítima, amparadas pela presunção de dependência econômica recíproca e obrigação familiar de mútuo cuidado.

Sobre a presunção da dependência econômica do filho menor em relação aos seus genitores, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MORTE DE GENITOR. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. VÍTIMA. VERBA INDENIZATÓRIA. DEMORA PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESINFLUÊNCIA NO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ. 1. Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada em abril de 2009 pelas filhas de vítima de acidente automobilístico ocorrido em outubro de 1991 provocado por condutor de ônibus de propriedade da empresa ré. Autoras que, à época do evento danoso, eram absolutamente incapazes, atingindo a maioridade relativa apenas em dezembro de 2004 e março de 2008, respectivamente. 2. Recurso especial interposto pela empresa ré objetivando ver reduzida a verba indenizatória fixada na origem (no valor de 100 [cem] salários mínimos [ou R$ 54.500,00 - cinquenta e quatro mil e quinhentos reais] pelos danos morais suportados por cada uma das duas filhas da falecida vítima), afastado o pensionamento mensal e fixada a data em que proferida a sentença como termo inicial de incidência dos juros moratórios. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. Precedentes. 4. É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder. 5. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes (arts. 167, I, do CC/1916 e 198, I, do CC/2002). Em se tratando de ação indenizatória promovida por filhas da vítima que, à época do acidente objeto da lide, eram menores impúberes, não há margem para a aplicação do entendimento dominante desta Corte Superior no sentido de que a demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório. 6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 7. A teor do que expressamente estabelece a Súmula no 54/STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 8. No caso, estabelecendo as instâncias de origem a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização devida, descabe, em recurso especial exclusivo da parte requerida, a adequação de tal entendimento à inteligência da Súmula no 54/STJ, sob pena de indevida reformatio in pejus. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” ( REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

Logo, tendo em vista que as autoras nasceram, respectivamente, em 25/01/2007 e 08/03/2009, sendo, portanto, menores de idade, presume-se sua dependência econômica em relação aos seus pais.

Outrossim, a Agravante é pessoa jurídica e não comprovou que não possui capacidade financeira para prestar os Alimentos.

Convém registrar que a antecipação de tutela é medida de caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso o magistrado a quo constate alteração nas circunstâncias de fato que fundamentaram sua concessão.

Assim, tendo em vista que
o perigo de dano vigora em favor da parte demandante/agravada, não se mostra mesmo viável que aguarde o provimento jurisdicional ao final da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS: EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. 3. Caso em que a corré ANNA LUIZA sofreu anoxia neonatal na ocasião do seu nascimento. Registro de ocorrência médica de período de expulsão prolongado. Verossimilhança presente desde os registros clínicos da própria instituição de saúde demandada. Probabilidade lógica das justificativas ao pedido do provimento liminar. 4. Desnecessidade de aferição, neste momento processual, da certeza dos fatos descritos na exordial, importando apenas a demonstração da verossimilhança das alegações da parte, o que se verifica ao concreto. Perigo de dano irreparável evidenciado pelos graves danos cerebrais sofridos pela infante, que necessita de diversos tratamentos médicos para a manutenção de seu quadro clínico. Precedente desta Câmara. 5. Fornecimento de aparelho de oxigenação portátil e pagamento de pensão mensal. Necessidade das demandas pretendidas em liminar evidenciada. Pertinência do provimento antecipado. Imposição de os demandantes prestarem contas das despesas a que se destinam os valores recebidos em pensionamento. DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70076272582, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. HOMOCÍDIO DOLOSO PRATICADO CONTRA O GENITOR DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Reconhecido no âmbito criminal, por sentença condenatória transitada em julgado, o homicídio praticado pelo réu contra o genitor da parte autora, tal fato torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, inciso I, do Código Penal), bem como descabido questionar acerca da existência do fato ou sobre quem seja o autor, nos termos do art. 935 do Código Civil. 2. Pensionamento mensal: ausentes nos autos elementos de prova que corroborem a alegação de que o réu não possui condições de arcar com o pagamento da pensão mensal determinada pelo juízo (62,5% do salário mínimo nacional vigente). Os demonstrativos de pagamento do ano de 2009 mostram que réu tinha renda mensal líquida quase três vezes o salário mínimo da época, o que torna o valor do pensionamento mensal fixado pelo juízo bastante razoável, não merecendo redução. 3. Indenização por dano moral: o valor fixado em R$ 30.000,00 não pode ser reputado reduzido, considerando os parâmetros utilizados em ações civis ex delicto analisadas no âmbito desta Corte nos casos de homicídio doloso, em que já se observou montantes consideravelmente maiores em situações análogas. Ausência de violação ao princípio da proporcionalidade, bem como inexistente enriquecimento sem causa da parte autora. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70080785314, Sexta Câmara Cível, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em 26/09/2019)

No tocante ao pleito de redução, infere-se dos autos, que a pensão mensal arbitrada pelo magistrado a quo, no quantum equivalente a 1/3 do salário mínimo, em favor das filhas do falecido, resultando na soma de 2/3 do salário, está em aparente consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...] 5. Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]"Grifei ( STJ , AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Ademais, não é de se olvidar que a lide originária encontra-se em sua fase inicial e, que, somente após a devida instrução da causa, por certo, serão trazidos ao bojo dos autos mais elementos para a mensuração definitiva do valor a ser fixado a título de pensão em favor das agravadas.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022